Tribunal: STF
Processo: RE 1448892
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que deu parcial provimento à apelação, para afastar a declaração incidental de inconstitucionalidade dos arts. 23 e 26, § 2º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 (eDOC 14 – ID: 69fa8654).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 1º; 5º, caput; 6º; 201,caput; 226; e 227, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade do art. 26, §§ 2º e 5º, da EC 103/2019 quanto à forma de cálculo dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente. 



    Aduz-se que “a normativa que se aduz inconstitucional, no caso de falecimento de segurado, ao conjugar a aplicação da cota familiar com a do cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente, impede que o valor da pensão represente, proporcionalmente, o valor sobre o qual foram descontadas as contribuições previdenciárias do segurado instituidor, o que retira direitos dos dependentes” (eDOC 16 – ID: 0fc790ff, p. 13).



    É o relatório.



    Decido. 



    Verifico que a Corte de origem concluiu que o cálculo da Renda Mensal Inicial do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, na forma concedido após a EC 103/2019, não viola os princípios da vedação do retrocesso social, da irredutibilidade de vencimentos e da isonomia. 



    Destaco que a questão relativa às alterações na forma de cálculo da RMI para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, introduzidas pela EC 103/2019, é um dos objetos da ADI 6.279, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    A decisão a ser proferida no julgamento da referida ação direta poderá, portanto, repercutir no julgamento deste recurso extraordinário, sendo medida de rigor a suspensão do recurso, a fim de aguardar-se o pronunciamento definitivo do STF sobre o tema. 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas em feitos que discutem matéria similar à ora apreciada: RE 1.402.092, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.05.2023; ARE 1.431.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 04.05.2023; RE 1.429.509, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.04.2023; RE 1.414.839, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.03.2023; RE 1.419.296, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.02.2023; e RE 1.428.687, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 28.04.2023.



    Ante o exposto, determino o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo da ADI nº 6.279/DF (art. 21, I, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente